Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707021-50.2024.8.07.0009 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE APELADO: PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA, GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO VERDE contra sentença (ID 62220152 - ID de origem 198670449) da 1a Vara Cível de Samambaia que – nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA e GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO – julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, vez que as já recolhidas são suficientes. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Em petição de ID 65302537, a parte autora, ora apelante, requer a desistência do recurso de apelação e também da ação. Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em sede de análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. No caso em apreço, o ora apelante, no ID 65302537, manifestou pela desistência do recurso contra r. sentença que indeferiu a petição inicial, informando que foram realizadas tratativas de acordo extrajudicial com o arrematante do imóvel devedor das despesas condominiais cobradas, o que envolve o objeto do litígio. Muito embora não seja admitida a desistência da ação após o indeferimento da petição inicial, tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a inexistência de interesse recursal quanto à reforma da sentença. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APRRENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial ante a inércia do apelante em providenciar sua emenda, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único c/c art. 300, IV e art. 485, I, todos do CPC. 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. 3. Apelo julgado prejudicado. (Acórdão 1054054, 20171310008764APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194) – grifo nosso. Por certo, a notícia de composição extrajudicial entre as partes, com o pagamento do débito, constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito da causa, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o autor fundamentou a pretensão de cobrança. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida pelo apelante, em face da falta de interesse recursal. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários na origem, além do réu não ter sido citado e, por conseguinte, não ter constituído advogado nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator